Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722789-58.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMERSON LIMA BORGES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, EMERSON LIMA BORGES DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente autor, uma vez que o objeto da causa é a isenção de imposto cobrado em face de veículo cujo preço é de mais de R$ 220.000,00, o que certamente demonstra que o recorrente não é pessoa hipossuficiente. Fica intimado a recolher as custas em 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator